Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721805-95.2020.8.07.0001 Apelante (s) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB Apelado (s) ROGÉRIO JOSÉ GOMES DE FREITAS Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença (Id 25598317) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por Rogério José Gomes de Freitas. Há duplicidade de apelações interpostas, conforme se verifica das petições de Id 25598321 e Id 25598235. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para esclarecimento dessa situação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;